Tribunal: TJSP
Processo: 2358367-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV E X DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liberação de valores constritos em conta corrente da empresa devedora que seriam essenciais à continuidade da atividade empresarial, inclusive para pagamento de folha

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV E X DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liberação de valores constritos em conta corrente da empresa devedora que seriam essenciais à continuidade da atividade empresarial, inclusive para pagamento de folha salarial. Invoca-se a tese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X do CPC.
II. A questão em discussão consiste em verificar, à luz das regras de vedação à penhora inscritas no art. 833, IV e X do CPC, se é penhorável o valor constrito em conta corrente por via do SISBAJUD.
III. Razões de Decidir. Os valores constritos não são salários, mas ativos da empresa devedora, e, portanto, penhoráveis. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência evoluiu para flexibilizar a o rigor na interpretação do art. 833, IV e X do CPC, permitindo a penhora de remuneração salarial e de recurso inferiores a 40 salários-mínimos em determinadas situações, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e sua família. Decisão mantida.
IV. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de valores pode ser relativizada em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor. A flexibilização da impenhorabilidade é admitida quando não há outros bens penhoráveis. RECURSO DESPROVIDO.